Tribunal: TJSP
Processo: 1018606-38.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – procedência do pedido para manter o plano de saúde contratado pela autora. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. A despeito da possibilidade jurídica de rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde diante de inadimplemento, constata-se conduta manifestamente contrária da operadora quando decide pela rescisão e deixa de notificar, com

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – procedência do pedido para manter o plano de saúde contratado pela autora. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. A despeito da possibilidade jurídica de rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde diante de inadimplemento, constata-se conduta manifestamente contrária da operadora quando decide pela rescisão e deixa de notificar, com atendimento ao dever de clareza e informação, sobre os procedimentos para adimplir as contraprestações faltantes – Súmula no 94 deste TJ/SP. Em paralelo, diante do incontroverso acordo realizado entre as partes, deve ser reconhecida a aceitação tácita pela continuidade da avença – respeito à boa-fé contratual – inteligência do artigo 422 do CC. Sentença mantida, inclusive pelos seus fundamentos. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612707
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018606-38.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. e é apelada GEANE BATISTA DA SILVA DE
OLIVEIRA - MEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018606-38.2019.8.26.0602 -Voto no 37632
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1018606-38.2019.8.26.0602
APELANTE: Notre Dame Intermédica Saúde S/A (ré)
APELADO: Geane Batista da Silva de Oliveira - MEI (autora)
COMARCA: Sorocaba Terceira Vara Cível
VOTO: 37632
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer procedência do
pedido para manter o plano de saúde contratado pela autora.
Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. A despeito
da possibilidade jurídica de rescisão unilateral pela operadora
do plano de saúde diante de inadimplemento, constata-se
conduta manifestamente contrária da operadora quando
decide pela rescisão e deixa de notificar, com atendimento ao
dever de clareza e informação, sobre os procedimentos para
adimplir as contraprestações faltantes Súmula no 94 deste
TJ/SP. Em paralelo, diante do incontroverso acordo realizado
entre as partes, deve ser reconhecida a aceitação tácita pela
continuidade da avença
respeito à boa-fé contratual

inteligência do artigo 422 do CC. Sentença mantida, inclusive
pelos seus fundamentos. Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 266/273) interposto por
Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra a respeitável sentença (fls. 251/252 MM. Juiz
de Direito Dr. Márcio Ferraz Nunes) proferida nesta “ação de obrigação de fazer” (fls. 01
e seguintes) em sua face ajuizada por Geane Batista da Silva de Oliveira - MEI.
A mencionada sentença julgou procedente o pedido
formulado na inicial nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora
para restabelecer o plano de saúde, consignando à ré o direito de suspensão/
rescisão em caso de descumprimento das cláusulas contratuais.
Em vista do princípio da causalidade, os réus arcarão com custas e despesas
processuais, além de honorários arbitrados, em favor dos autores, em
R$1.000,00 (artigo 85, §8o do Código de Processo Civil).” (fls. 252).
Em suas razões de apelação, pugna a ré pela reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018606-38.2019.8.26.0602 -Voto no 37632
3
sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial. Sustenta
que, em se tratando de contrato coletivo onde a autora, ora apelada, confessa que ficou
inadimplente referente aos meses de outubro e novembro, tem a ré, ora apelante, o direito
de rescindir o contrato. Ressalta que há cláusula expressa autorizando a rescisão unilateral
do contrato por inadimplemento e que não se aplica ao caso o quanto disposto no artigo 13
da Lei 9.656/98, pois tal dispositivo destina-se apenas aos contratos individuais ou
familiares. Conclui afirmando que “não há que se falar em ato ilícito praticado pela
apelante, visto que esta apenas deu cumprimento ao contrato, diante da impossibilidade
da apelada de cumprir com as suas obrigações”.
Determinando o processamento do recurso (fls. 275),
decorreu o prazo legal sem que a autora, ora apelada, apresentasse contrarrazões.
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais especificamente a este
Relator, em 21 de julho de 2020 (fls. 279).
É o relatório do necessário.
Não merecem amparo os argumentos apresentados pela ré,
ora apelante, para que seja reformada a respeitável sentença apelada.
De início, registre-se ser tranquila a incidência do Código de
Defesa do Consumidor à espécie, sendo indiferente o fato de se tratar, a contratante, de
pessoa jurídica estipulante em favor de terceiros, seus empregados.
Além disso, a pessoa jurídica que contrata serviços de
assistência médica a seus empregados, em princípio, também se posiciona como
consumidora, uma vez que há um espaço limitado e predefinido de margem de negociação
contratual, inexistindo, na realidade, uma verdadeira negociação de todas as bases
contratuais, fator esse que deve importar na identificação de algum tipo de vulnerabilidade
da parte contratante e de sua necessidade potencial de ser atendida e tutelada de acordo
com as normas do direito de consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018606-38.2019.8.26.0602 -Voto no 37632
4
Não bastasse, consta que o plano de saúde coletivo
empresarial em questão beneficia 04 vidas, sendo reiterado o entendimento no sentido de
que, em tais casos, tal contrato de plano/seguro coletivo tem sido assemelhado, na
regulação, aos contratos de natureza individual, em que é indiscutível a caracterização da
relação de consumo, dada a vulnerabilidade dos usuários.
Deve ser ressaltada, também, a incidência da Súmula no 100
deste Tribunal (“O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes
da vigência desses diplomas legais”) e da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça
(“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”).
Feita essa observação preliminar, tem-se que restou
incontroverso nos autos que a ré, ora apelante, não notificou regularmente a autora, ora
apelada, para que purgasse a mora verificada, conforme exige a lei de regência (artigo 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98), bem como a Sumula no 94 desta Corte (“A
falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral do
contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor com
prazo mínimo de dez dias para purga da mora”).
Com efeito, a despeito da faculdade contratual de rescisão
diante do não pagamento, o exercício concreto dessa faculdade aponta para conduta
manifestamente contrária ao direito quando a operadora de saúde também descumpre as
demais formalidades prévias ao encerramento da avença para o caso de inadimplemento.
Logo, não tendo a ré, ora apelante, observado, em concreto,
todas as formalidades previstas na lei (artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no
9.656/98) para externar a sua manifestação de vontade pelo encerramento do vínculo
contratual por conta da alegada inadimplência, não há que se cogitar em direito à rescisão
contratual.
Em paralelo, restou incontroverso nos autos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018606-38.2019.8.26.0602 -Voto no 37632
5
representante da autora, antes do decurso do prazo de 60 dias, entrou em contato com a ré,
celebrando acordo e quitando o débito em aberto (fls. 37/38), com a legítima expectativa de
manter o plano de saúde de saúde contratado.
Referido comportamento da operadora revela, no mínimo,
aceitação tácita pela continuidade do ajuste, de modo que a rescisão unilateral operaria
nítida desobediência aos ditames da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
Necessário observar que o plano de saúde, ao qual a doutrina
convencionou chamar de “contrato cativo de longa duração” ou “contrato relacional”, é
permeado por uma justa expectativa de permanência, estabilidade e adequação no tocante
ao seu cumprimento, gerando entre as partes deveres recíprocos de cooperação, lealdade e
boa-fé, bem como uma relação única de confiança.
Nesse contexto, a suspensão unilateral por parte da operadora
do plano de saúde foi equivocada, devendo ser preservada a respeitável sentença que
determinou o restabelecimento do contrato celebrado entre as partes.
Concluindo, nega-se provimento ao presente recurso de
apelação interposto pela ré, mantendo-se o quanto decidido pela respeitável sentença,
inclusive pelos seus próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça).
E, tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido pelos
patronos da autora, ora apelada, em decorrência da interposição deste recurso de apelação
pela ré, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais), tudo com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
PIVA RODRIGUES
Relator